Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE OPOSIÇÃO CORRELATA. IMÓVEL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP). OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC, in verbis: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”.
2. Em sendo precária, em relação ao poder público, a posse sobre bem público exercida por particular, não há que se falar em oponibilidade à empresa pública dos direitos possessórios alegados em face de mera detenção. Inteligência da Súmula no 619/STJ. De mais a mais, “Em boa técnica jurídica, ocupação, uso ou aproveitamento irregulares de bem público repelem atributos de posse nova, velha ou de boa-fé, dado ecoarem apenas detenção precaríssima, decorrência da afronta nua e crua a numerosas normas constitucionais e legais” (REsp n. 1.755.340/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 5/10/2020.).
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação cível do réu conhecida e desprovida.